Tribunal: TJSP
Processo: 1000769-49.2019.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – Pedido de indenização – Corte do fornecimento programado e não comunicado previamente ao cliente – Relação de consumo – Concessionária – Responsabilidade objetiva – Nexo causal presente – Não comprovada notificação prévia – Danos materiais devidamente comprovados – Perda de produção de hortifrúti - Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000508163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000769-49.2019.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, são apelados OLIMPIO ISAMU UEDA (ESPÓLIO) e
NELSON MITSUO UEDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1000769-49.2019.8.26.0123
2
Apelação Cível no 1000769-49.2019.8.26.0123
Comarca: Capão Bonito
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelados: Olimpio Isamu Ueda e Nelson Mitsuo Ueda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34010)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA

Pedido de indenização
Corte do fornecimento
programado e não comunicado previamente ao cliente

Relação
de
consumo

Concessionária

Responsabilidade objetiva
Nexo causal presente

Não comprovada notificação prévia Danos materiais
devidamente comprovados
Perda de produção de
hortifrúti - Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação interposta por ELEKTRO REDES
S/A (fls. 133/151) contra a r. sentença de fls. 128/131, proferida pelo MM. Juiz da 2a
Vara Judicial da Comarca de Capão Bonito, Dr. Everton Willian Pona, que julgou
procedente a ação de reparação de danos , movida por OLIMPIO ISAMU UEDA para
condenar a apelante ao pagamento da quantia de R$ 144.000,00 devidamente
corrigida monetariamente, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez
por cento) do valor da condenação.
Sustenta a apelante que todos os clientes da região foram
devidamente notificados sobre o desligamento programado com fins de manutenção
da rede de energia elétrica. Discorre que a interrupção do fornecimento de energia
elétrica foi executada em estrita observância ao que dispõe a legislação pertinente.
Pontua a possibilidade de desligamento de energia até por um prazo de 8 horas sem
notificação. Aponta que no caso a interrupção foi por menos de 5 horas e que houve
notificação ao cliente. Alega a inexistência de ato ilícito por ter agido dentro dos
limites legais. Assevera culpa exclusiva do consumidor que, tratando-se de
comerciante de hortifrúti não tomou as devidas precauções para proteger o seu
negócio. Subsidiariamente, assevera a culpa concorrente e faz alusão a teoria do
risco administrativo não ser integral. Transcreve precedentes. Postula o provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1000769-49.2019.8.26.0123
3
do recurso.
Contrarrazões às fls. 156/161.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Houve o recolhimento do preparo.
Não há alegação de intempestividade.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso,
mas a ele nego provimento.
Trata-se de ação de reparação de danos fundada na falha
de prestação de serviços de energia elétrica.
Em sua inicial, o autor narrou ter ocorrido a interrupção do
fornecimento de energia por manutenção programada da concessionaria de energia
elétrica, contudo, sem aviso prévio.
Discorreu, então, sobre os diversos prejuízos derivados da
falta de energia elétrica para o seu negócio, uma vez que se trata de comerciante de
hortifrúti e aquele era o último dia para seleção, embalagem e envio da safra de
pêssego antes do Natal. Pontuou perda de 24 toneladas de produtos em razão da
falta de energia elétrica, no dia 21/12/2018. Destaca tentativa de adiamento da
suspensão de energia elétrica junto à concessionaria naquele dia.
Em contestação, a apelante recusou a presença de
pressupostos para a responsabilidade por eventuais danos. Afirmou a notificação
previa, defendendo a legalidade do desligamento programado e que efetivamente
cumpriu a legislação pertinente ao caso, tendo notificado previamente todos os
clientes.
Pois bem.
A Lei 8.987/95, art. 6°, § 3, inciso I, autoriza a
concessionária de energia elétrica suprimir o fornecimento após a devida notificação
ao consumidor, em razão de inadimplemento ou motivada razão de ordem técnica.
Não se pode questionar o direito da concessionária de
interromper o fornecimento de energia elétrica quando necessário para a
manutenção da rede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1000769-49.2019.8.26.0123
4
No caso, cumpria à apelante a prova quanto a previa
notificação do apelado quanto à interrupção programada de energia elétrica para
manutenção da rede, cumprindo assim, o requisito estabelecido na legislação
atinente à matéria.
Porém, a concessionária não comprovou de forma
suficiente e segura, que procedeu com a prévia notificação do autor acerca da
suspensão do serviço.
Não nego ser o armazenamento digital realidade, contudo,
entendo que a tela do sistema colacionada aos autos, informando que a notificação
do consumidor, não é suficiente ou prova segura de que a correspondência foi
efetivamente encaminhada, especialmente porque negada pelo consumidor.
Até porque, a apelante afirmou ciência do consumidor, que
entrou em contato com a concessionaria, mas deixou de reunir mídia, comprovando
tal fato, prova a seu alcance, até mesmo no presente recurso.
Neste sentido:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
INTERRUPÇÃO
NO
FORNECIMENTO
DE
ELETRICIDADE.
ASSOCIAÇÃO
DE
PRODUTORES
DE
LEITE
LOCALIZADA
NO
DISTRITO DE ITAPERUNA. PROVA CABAL DOS DANOS MATERIAIS
DEVIDAMENTE PRODUZIDA, NA MEDIDA EM QUE O LEITE NÃO PODE
SER
COMERCIALIZADO.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DOS
FATOS
EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DO
AUTOR.
DANO
MORAL
INEXISTENTE.
SENTENÇA
QUE
DEU
CORRETA
SOLUÇÃO
DA
LIDE.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE A QUE SE NEGA SEGUIMENTO NA FORMA DO
ARTIGO 557 DO CPC.” (TJ-RJ , Relator: DES. Myriam Medeiros da
Fonseca Costa, Data de Julgamento: 21/01/2013, décima primeira câmara
cível)
APELAÇÃO
CÍVEL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
INTERRUPÇÃO
NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTOR QUE LABORA NA
PRODUÇÃO DE FUMO. PERECIMENTO DO PRODUTO QUE SE
ENCONTRAVA EM FASE DE SECAGEM EM ESTUFA, SUBMETIDA À
VENTILAÇÃO MOVIDA POR ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE
CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PRESTADORA DE
SERVIÇO PÚBLICO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
ÍNDICES DE CORREÇÃO. ENTENDIMENTO DA MAIORIA QUANTO À
IMPOSSIBILIDADE DE AJUSTE DE OFÍCIO. RESSALVA DO RELATOR,
QUE O ADMITE. (TJ-SC, Relator: Ricardo Roesler, Data de Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1000769-49.2019.8.26.0123
5
04/06/2014, Quarta Câmara de Direito Público Julgado)
Assim, competia à empresa fornecedora de energia
elétrica ter efetivamente comprovado que cumpriu sua obrigação de notificar
previamente seu cliente de que ocorreria o desligamento programado na data dos
fatos. Entretanto, em momento algum se desincumbiu desse ônus.
Diante das prescrições trazidas pelo Código de Defesa do
Consumidor, as prestadoras de serviços devem reparar os danos causados ao
consumidor, ainda que sem culpa. Trata-se da responsabilidade objetiva, que
prescinde de culpabilidade e se satisfaz apenas com a lesão e o nexo causal (art. 14
do CDC).
E, de acordo com a legislação consumerista, o fornecedor
de serviço somente não será responsabilizado quando provar a inexistência do
defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o § 3o, do
art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Desta forma, tal como bem concluiu o magistrado, tenho
que os danos materiais restaram suficientemente provados, uma vez que o apelado
reuniu laudo pericial que demonstrou a perda da produção de 24 toneladas de
pêssego e a impossibilidade de comercialização (fls. 28/32).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo
a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator